Tribunal: TJSP
Processo: 1041709-33.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
r da União são de 1% ao mês, em conformidade com o art. 161, § 1o do CTN - Correto os encargos adotados pela Municipalidade de São Paulo, entretanto, somente até o advento da Emenda Constitucional 113/2021, que estabeleceu a Taxa Selic como fator único de atualização dos débitos fazendários, englobando juros e correção monetária e, sendo assim, apenas a partir da entrada em vigor da referida emenda deve ser utilizada a SELIC como parâmetro moratório, ressalvada a possibilidade de se cobrar a diferença a depender do desfecho a ser dado na ADI no 7.047/DF e no Tema no 1.217/STF – Precedentes desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de parcial procedência mantida, com observação – Recursos oficial e voluntário parcialmente providos, apenas para reconhecer a legalidade dos encargos adotados pela Municipalidade de São Paulo mas somente até o advento da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021) e, a partir de então, deve ser utilizada a SELIC como parâmetro moratório, ressalvada a possibilidade de se cobrar a diferença a depender do desfecho a ser dado na ADI no 7.047/DF e no Tema no 1.217/STF; permanecendo inalterada, no mais, a sentença de 1o grau"
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1041709-33.2023.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 26/03/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/03/2024

Data de publicação:

26/03/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança - ISS – Consectários legais dos créditos fiscais do Município de São Paulo – Alegação de inconstitucionalidade da taxa de juros de 1% ao mês e da correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sob o fundamento de apresentarem percentual superior ao da taxa SELIC – Inviável a aplicação da tese jurídica fixada pelo C. STF no tema de repercussão geral no 1.062, pois direcionada apenas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal – Adoção do entendimento consolidado pelo C. STF no RE 870.947 (Tema 810), no sentido de reafirmar a necessidade de se aplicar, nas relações jurídicas que envolvam a Fazenda Pública, índices de atualização monetária que efetivamente recomponham o poder de compra da moeda frente à inflação (a exemplo do IPCA de abrangência nacional), observando-se que os juros fixados por lei complementar da União são de 1% ao mês, em conformidade com o art. 161, § 1o do CTN - Correto os encargos adotados pela Municipalidade de São Paulo, entretanto, somente até o advento da Emenda Constitucional 113/2021, que estabeleceu a Taxa Selic como fator único de atualização dos débitos fazendários, englobando juros e correção monetária e, sendo assim, apenas a partir da entrada em vigor da referida emenda deve ser utilizada a SELIC como parâmetro moratório, ressalvada a possibilidade de se cobrar a diferença a depender do desfecho a ser dado na ADI no 7.047/DF e no Tema no 1.217/STF – Precedentes desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de parcial procedência mantida, com observação – Recursos oficial e voluntário parcialmente providos, apenas para reconhecer a legalidade dos encargos adotados pela Municipalidade de São Paulo mas somente até o advento da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021) e, a partir de então, deve ser utilizada a SELIC como parâmetro moratório, ressalvada a possibilidade de se cobrar a diferença a depender do desfecho a ser dado na ADI no 7.047/DF e no Tema no 1.217/STF; permanecendo inalterada, no mais, a sentença de 1o grau"